Tribunal: TJMT
Processo: 1055074-52.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1055074-52.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA E INVERTEU O ÔNUS SUCUMBENCIAL. OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Allianz Brasil Seguradora S.A. contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., reformou integralmente a sentença de procedência, julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos e inverteu o ônus sucumbencial. A embargante sustenta omissão quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo que a verba incida sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais decorrentes da inversão da sucumbência e, em caso positivo, se a verba deve incidir sobre o valor atualizado da causa, diante da improcedência da demanda e da ausência de condenação ou de proveito econômico diretamente quantificável.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para integrar o julgado quando verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado, embora tenha determinado a inversão do ônus sucumbencial em razão da improcedência da ação regressiva, deixou de explicitar a base de cálculo da verba honorária, o que caracteriza omissão a ser sanada.

5.
Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

6.
Na hipótese, a improcedência da demanda afasta a existência de condenação e de proveito econômico diretamente quantificável, impondo-se, por consequência, a adoção do valor atualizado da causa como base de cálculo da verba honorária.

7.
O acolhimento dos embargos tem caráter integrativo e visa prevenir controvérsias futuras na fase de cumprimento do julgado, sem alteração do resultado anteriormente proclamado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para sanar a omissão e esclarecer que os honorários sucumbenciais decorrentes da inversão da sucumbência devem incidir sobre o valor atualizado da causa, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento:

“1. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de definição da base de cálculo dos honorários sucumbenciais após a inversão da sucumbência.

2. Julgada improcedente a demanda, sem condenação e sem proveito econômico diretamente quantificável, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1055074-52.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. contra acórdão proferido por esta Câmara que deu provimento ao recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., reformando integralmente a sentença de procedência para julgar improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos e invertendo o ônus sucumbencial.

Sustenta a Embargante que o acórdão incorre em omissão, pois, embora tenha determinado a inversão da sucumbência, deixou de consignar expressamente a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Aduz que, diante da improcedência da demanda e inexistindo condenação, a verba honorária deve incidir sobre o valor da causa.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, fazendo constar no dispositivo que os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor da causa.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, assiste razão à embargante no tocante à existência de omissão no acórdão embargado.

Com efeito, o voto condutor deu provimento ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos, determinando, ao final, a inversão do ônus sucumbencial. Todavia, o acórdão não especificou expressamente a base de cálculo da verba honorária.

Nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios são fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Na hipótese dos autos, tendo sido julgada improcedente a demanda, inexiste condenação ou proveito econômico diretamente quantificável, razão pela qual a base de cálculo adequada para a fixação da verba honorária corresponde ao valor atualizado da causa.

Assim, para evitar futuras controvérsias na fase de cumprimento do julgado, mostra-se pertinente o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, exclusivamente para integrar o acórdão e explicitar que os honorários sucumbenciais deverão incidir sobre o valor atualizado da causa, sem alteração do resultado do julgamento.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para sanar a omissão apontada e esclarecer que os honorários sucumbenciais decorrentes da inversão da sucumbência deverão incidir sobre o valor atualizado da causa, mantidos, no mais, os termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026